Tribunal: TRF3
Processo: 5007030-83.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
115/549)

5007030-83.2022.4.03.6119

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007030-83.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE GOMES DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIA EDMAR VIEIRA MOREIRA - SP362026-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLOVIS BEZERRA - SP271515-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE GOMES DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIA EDMAR VIEIRA MOREIRA - SP362026-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLOVIS BEZERRA - SP271515-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE DE FRENTISTA. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE BENZENO. AGENTE FÍSICO RUÍDO. AGENTE FÍSICO VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). PROVA EMPRESTADA. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDOS DE OFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de labor especial nos interregnos de 02/01/1988 a 16/03/1989, 13/08/1991 a 07/03/1992, 01/12/1992 a 28/08/1995 (erro material) e 29/04/1995 a 08/01/1997 (extra petita), e rejeitou a especialidade dos períodos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e 01/03/2004 a 19/09/2019, indeferindo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a adequação do enquadramento e da comprovação da especialidade para a função de frentista e de ajudante geral sob exposição a agentes químicos e ruído; (ii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial para cobrador e motorista de ônibus por exposição à Vibração de Corpo Inteiro (VCI), mediante prova emprestada extemporânea; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita à remessa necessária, porquanto o proveito econômico almejado é manifestamente inferior a mil salários-mínimos, incidindo a regra obstativa do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Constatado erro material na delimitação da data final do período reconhecido (até 28/08/1995 em vez de 28/04/1995) e violação ao princípio da congruência por reconhecimento de período não postulado na exordial (julgamento extra petita), impõe-se a correção e a anulação parcial do julgado, de ofício.

5. A atividade de frentista, com exposição a combustíveis e lubrificantes (hidrocarbonetos), enseja o reconhecimento da especialidade por avaliação qualitativa, dispensando aferição quantitativa de concentração de benzeno no ambiente laboral.

6. A comprovação da especialidade por exposição ao agente ruído exige demonstração por meio de formulário técnico ou laudo pericial. A ausência de documento probatório idôneo afasta a natureza especial do interregno de 13/08/1991 a 07/03/1992. Por outro lado, o período de 01/12/1992 a 28/04/1995 conta com formulário indicando ruído de 88 dB(A), patamar superior ao limite normativo da época, impondo-se a manutenção da especialidade.

7. É plenamente admitida a prova técnica emprestada, ainda que extemporânea, para comprovar a exposição à Vibração de Corpo Inteiro (VCI) nas funções de motorista e cobrador de ônibus. A exposição ocupacional superior ao limite de 0,63 m/s2 até 13/08/2014 garante o enquadramento especial. A partir de 14/08/2014, o limite foi elevado para 1,1 m/s2, não se configurando a especialidade em medições inferiores a esse patamar.

8. Admite-se a reafirmação da DER para o momento em que preenchidos os requisitos legais. Com a soma dos tempos comuns e especiais, a parte autora atinge a pontuação necessária para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, sob a regra de transição do art. 17 da EC 103/2019, fixando-se a Data de Início do Benefício (DIB) na DER reafirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Erro material corrigido e capítulo extra petita anulado de ofício. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar reconhecimento da especialidade do período de 13/08/1991 a 07/03/1992. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos interregnos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e de 01/03/2004 a 13/08/2014 e conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Data de Início do Benefício (DIB) na DER reafirmada em 14/09/2022. Tutela de urgência deferida para implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento: “1. A exposição ao benzeno na atividade de frentista em postos de combustíveis demanda avaliação estritamente qualitativa para fins de reconhecimento de tempo especial, configurando risco presumido à saúde. 2. A ausência de formulário embasado em laudo técnico impede o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente físico ruído. 3. É válida a adoção de laudo técnico extemporâneo elaborado por empresa similar (prova emprestada) para comprovação de exposição a Vibração de Corpo Inteiro (VCI) no transporte coletivo urbano, observando-se os limites de tolerância de 0,63 m/s2 até 13/08/2014, e de 1,1 m/s2 a partir de 14/08/2014. 4. Admite-se a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para o momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria, computando-se o tempo de contribuição superveniente.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 17 e 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 141, 300, 492 e 496, I e § 3o, I; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Norma ISO 2.631/1985; Portaria MTE no 1.297/2014 (Anexo 8 da NR-15); Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STJ, Tema 995; TNU, Súmula 68; TNU, Pedilef no 1002234-85.2020.4.01.3810/MG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007030-83.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE GOMES DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIA EDMAR VIEIRA MOREIRA - SP362026-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLOVIS BEZERRA - SP271515-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIA EDMAR VIEIRA MOREIRA - SP362026-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLOVIS BEZERRA - SP271515-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE GOMES DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por JOSÉ GOMES DA COSTA contra sentença (Id. 280212186) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para averbar o labor exercido em condições especiais nos períodos de 02/01/1988 a 16/03/1989, 13/08/1991 a 07/03/1992, 01/12/1992 a 28/08/1995 e 29/04/1995 a 08/01/1997.

O juízo de origem julgou improcedente o pleito de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por considerar não preenchido o tempo mínimo necessário, e rejeitou a especialidade dos interregnos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e 01/03/2004 a 19/09/2019.

O INSS, em suas razões recursais (Id. 280212187), requer inicialmente a submissão da sentença ao reexame necessário; no mérito, pugna pelo afastamento da especialidade reconhecida, sustentando a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional, a ausência de exposição permanente a benzeno e irregularidades metodológicas, documentais e de preenchimento formal na aferição do ruído (PPPs e CTPS).

A parte autora, por sua vez, apela (Id. 280212189) requerendo o reconhecimento da especialidade nos períodos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e 01/03/2004 a 19/09/2019, em que laborou como cobrador e motorista de ônibus urbano, sob a alegação de exposição ao agente físico Vibração de Corpo Inteiro (VCI) acima dos limites de tolerância aplicáveis à época, com base em laudos técnicos carreados aos autos como prova emprestada; subsidiariamente, requer a baixa em diligência para a realização de perícia técnica.

Com as contrarrazões da parte autora (Id. 280212191), os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DO ERRO MATERIAL E DO JULGAMENTO EXTRA PETITA

Compulsando os autos, verifico a ocorrência de vício e erro material na sentença prolatada, passíveis de correção de ofício.

A petição inicial limitou expressamente o pleito de reconhecimento do terceiro período especial à data de 28/04/1995. Contudo, o juiz sentenciante incorreu em erro material ao fixar o termo final desse interregno em “28/08/1995”. Corrijo, de ofício, o erro material para que conste o período de 01/12/1992 a 28/04/1995.

Ato contínuo, a sentença reconheceu a especialidade do período de 29/04/1995 a 08/01/1997. No entanto, referido lapso temporal não foi objeto do pedido vestibular. O juízo, ao conceder provimento não postulado pela parte, violou o princípio da congruência, caracterizando julgamento extra petita (arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil). Impõe-se, portanto, a anulação de ofício do capítulo da sentença que reconheceu a especialidade do período de 29/04/1995 a 08/01/1997, decotando o excesso sem prejuízo do aproveitamento das demais disposições válidas do julgado.

4. DO MÉRITO RECURSAL

4.1. Do Tempo Especial

O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído, que sempre exigiu laudo técnico). A partir de 29/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/95, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de 06/03/1997 (publicação do Decreto no 2.172/97), por meio de formulário embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou por meio de perícia técnica.

4.2. Período de 02/01/1988 a 16/03/1989 (Frentista)

O INSS impugna o reconhecimento da especialidade da atividade de frentista. A autarquia alega a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional e a ausência de exposição permanente a benzeno, apontando, ainda, suposta irregularidade nos poderes de representação de quem assinou o formulário.

Sem razão o recorrente.

A atividade de frentista e outras funções desenvolvidas em postos de combustíveis exercidas até 28/04/1995 permitem o enquadramento por analogia aos códigos 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64 (tóxicos orgânicos - operações com hidrocarbonetos) e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Ademais, a especialidade no caso concreto é plenamente corroborada pelas informações técnicas constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (Id. 280212153, p. 01-02), o qual registra expressamente a exposição qualitativa a “combustíveis e lubrificantes”.

Cumpre ressaltar que a presença do agente nocivo no ambiente de trabalho dispensa a aferição quantitativa. Segundo Jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização (TNU), “A exposição ao benzeno presente na gasolina, decorrente do exercício da atividade de frentista em postos revendedores de combustíveis automotivos, atende aos critérios de avaliação qualitativa estabelecidos nos artigos 64, §2o, e 68, §2o, do Decreto no 3.048/1999, configurando risco à saúde do trabalhador e autorizando o reconhecimento da atividade como especial para fins previdenciários” (PEDILEF no 1002234-85.2020.4.01.3810/MG).

Por fim, no que tange à validade do PPP, as alegações genéricas do INSS sobre a irregularidade na representação do signatário do formulário, por estarem desacompanhadas de qualquer indício probatório de fraude, não possuem o condão de desconstituir a presunção de veracidade do documento regularmente emitido pela empresa empregadora.

4.3. Período de 13/08/1991 a 07/03/1992 (Ajudante Geral)

A sentença reconheceu a especialidade deste interregno. O INSS apela apontando falhas na documentação apresentada e a impossibilidade de enquadramento da função.

Analisando os autos, constato que a parte autora não colacionou formulário ou laudo técnico referente a este interregno, constando apenas a anotação do vínculo na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) sob a genérica função de “ajudante geral” (Id. 280212151, p. 07)

Cumpre destacar, de plano, a total impossibilidade de enquadramento por categoria profissional, visto que a atividade de ajudante geral, dada a sua indefinição inerente, não se encontra arrolada nos quadros anexos aos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79. Trata-se de função que exige a demonstração cabal da efetiva exposição a agentes nocivos para a sua tipificação como especial.

Outrossim, como se alega a exposição ao agente físico ruído, a prova técnica (laudo ou formulário embasado em laudo) é indispensável em qualquer época, não podendo ser presumida apenas pelo registro em CTPS. Ausente o documento hábil e não havendo como se reconhecer o enquadramento por categoria, afasto o reconhecimento da natureza especial deste período.

4.4. Período de 01/12/1992 a 28/04/1995 (Auxiliar de Produção)

A autarquia previdenciária alega ausência de formulários probatórios para este período. O argumento é dissociado da realidade dos autos.

O PPP devidamente preenchido encontra-se encartado (Id. 280212153, p. 03-05) e atesta, para a função de auxiliar de produção, a exposição ao agente físico ruído no patamar de 88 dB(A). O limite de tolerância vigente à época (Decreto no 53.831/64) era de 80 dB(A). Comprovada a exposição em intensidade superior à norma de regência, mantenho o reconhecimento da especialidade do labor.

4.5 Períodos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e 01/03/2004 a 19/09/2019 (Cobrador e Motorista de Ônibus)

A parte autora requer o cômputo como tempo especial dos períodos em que atuou no transporte coletivo urbano, alegando exposição a Vibração de Corpo Inteiro (VCI). Conforme se extrai da CTPS (Id. 280212152, p. 02), de 19/03/2002 a 18/07/2003 o autor exerceu a função de cobrador na empresa Viação Nações Unidas Ltda. No vínculo com o empregador Sambaiba Transportes Urbanos Ltda., iniciado em 01/03/2004, laborou inicialmente como cobrador até 31/03/2006 e, a partir de 01/04/2006 até a DER (19/09/2019), passou a atuar na função de motorista, conforme consta do PPP (Id. 280212153, p. 09-10). Para comprovação, não havendo PPP específico para o primeiro vínculo, carreou aos autos laudos periciais a título de prova emprestada (Ids. 280212161, 280212162 e 280212163).

Inicialmente, ressalto ser perfeitamente cabível a utilização de laudos técnicos elaborados em empresas similares (prova emprestada) para comprovação das condições ambientais de trabalho, notadamente em se tratando de transporte urbano de passageiros, cujas características dos veículos e das vias públicas são assemelhadas. Da mesma forma, o fato de os laudos terem sido emitidos em datas posteriores à prestação do serviço (laudo extemporâneo) não afasta a sua validade probatória. É cediço na jurisprudência (Súmula 68 da TNU) que, não havendo comprovação de alteração substancial no ambiente laboral, se o laudo posterior atesta a insalubridade, presume-se que à época da prestação dos serviços a agressão ambiental era idêntica ou até mais severa, dada a evolução tecnológica.

Correlacionando a documentação às funções exercidas, tem-se que o laudo de Id. 280212161 atesta que a função de cobrador sujeita o trabalhador a uma Vibração de Corpo Inteiro (VCI) de 0,89 m/s2. Já os laudos de Id. 280212162 e 280212163 indicam, respetivamente, que a função de motorista impõe exposição à VCI nos patamares de 0,98 m/s2 e 1,02 m/s2.

A Norma ISO no 2.631/1985 estabelecia como limite de exposição para uma jornada diária de 8 horas o quantitativo de 0,63 m/s2. Posteriormente, a Portaria MTE no 1.297, de 13/08/2014, alterou o Anexo 8 da NR-15 para estabelecer novos limites, caracterizada a insalubridade caso sejam superados quaisquer dos seguintes valores de exposição ocupacional diária a VCI:

Valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2; ou

Valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s175.

Assim, no entendimento deste colegiado, deve ser reconhecida a especialidade quando a exposição for superior a 0,63 m/s2 (aren) até 13/08/2014. A partir de 14/08/2014, os limites são definidos pela NR-15 (superior a 1,1 m/s2 para aren).

Aplicando tais limites aos períodos pleiteados, verifica-se:

a) De 19/03/2002 a 18/07/2003 (Cobrador): o índice apurado de 0,89 m/s2 é superior ao limite vigente à época (0,63 m/s2). Especialidade reconhecida.

b) De 01/03/2004 a 31/03/2006 (Cobrador): o índice apurado de 0,89 m/s2 é superior ao limite vigente (0,63 m/s2). Especialidade reconhecida.

c) De 01/04/2006 a 13/08/2014 (Motorista): os índices apurados da prova emprestada (0,98/1,02 m/s2) superam o limite de 0,63 m/s2. Especialidade reconhecida.

d) De 14/08/2014 a 19/09/2019 (Motorista): com a alteração normativa, o limite de tolerância foi majorado para 1,1 m/s2. Sendo os índices apurados para a função de motorista equivalentes a 0,98 m/s2 e 1,02 m/s2, verifica-se que a exposição permaneceu inferior ao novo patamar legal, não configurando a nocividade. Tempo comum reconhecido neste interregno.

Destarte, reconheço a especialidade do labor sob a exposição ao agente físico vibração exclusivamente nos interregnos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e de 01/03/2004 a 13/08/2014.

4.6. Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Somados os períodos de atividade especial ora reconhecidos e mantidos (02/01/1988 a 16/03/1989; 01/12/1992 a 28/04/1995; 19/03/2002 a 18/07/2003 e de 01/03/2004 a 13/08/2014), devidamente convertidos pelo fator multiplicador 1,4, aos demais períodos de tempo comum incontroversos nos autos (26 anos, 09 meses e 28 dias, conforme contagem do INSS em Id. 280212154, p. 20-21), verifica-se que na Data da Entrada do Requerimento (DER), em 19/09/2019, a parte autora atingiu apenas 33 anos e 05 dias de tempo de contribuição. Esse tempo não preenche a exigência mínima de 35 anos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

Contudo, a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 995), admite a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso ocorra no curso do processo judicial, computando-se o tempo de contribuição superveniente.

Mediante o cômputo dos vínculos laborais posteriores e a reafirmação da DER para a data de 14/09/2022, o autor perfaz um total de 35 anos e 11 meses de tempo de contribuição. Com essa pontuação, o segurado preenche os requisitos (tempo mínimo e pedágio) estabelecidos na regra de transição contida no art. 17 da Emenda Constitucional no 103/2019.

Destarte, a parte autora faz jus à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Renda Mensal Inicial calculada nos termos do art. 17 da EC no 103/2019, fixando-se a Data de Início do Benefício (DIB) na DER reafirmada, qual seja, 14/09/2022.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

6. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

As partes decaíram em parte de seus pedidos. Condeno ambas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ou proveito econômico obtido. Quanto aos honorários devidos pelo INSS, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. A exigibilidade da verba devida pela parte autora fica suspensa na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, DE OFÍCIO, CORRIJO o erro material constante na sentença e ANULO a averbação especial do período de 29/04/1995 a 08/01/1997; DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para AFASTAR O RECONHECIMENTO da especialidade do período de 13/08/1991 a 07/03/1992 e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para RECONHECER a especialidade dos interregnos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e de 01/03/2004 a 13/08/2014, bem como CONCEDER o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Data de Início do Benefício (DIB) na DER reafirmada em 14/09/2022 e , finalmente, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE DE FRENTISTA. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE BENZENO. AGENTE FÍSICO RUÍDO. AGENTE FÍSICO VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). PROVA EMPRESTADA. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDOS DE OFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de labor especial nos interregnos de 02/01/1988 a 16/03/1989, 13/08/1991 a 07/03/1992, 01/12/1992 a 28/08/1995 (erro material) e 29/04/1995 a 08/01/1997 (extra petita), e rejeitou a especialidade dos períodos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e 01/03/2004 a 19/09/2019, indeferindo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a adequação do enquadramento e da comprovação da especialidade para a função de frentista e de ajudante geral sob exposição a agentes químicos e ruído; (ii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial para cobrador e motorista de ônibus por exposição à Vibração de Corpo Inteiro (VCI), mediante prova emprestada extemporânea; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita à remessa necessária, porquanto o proveito econômico almejado é manifestamente inferior a mil salários-mínimos, incidindo a regra obstativa do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Constatado erro material na delimitação da data final do período reconhecido (até 28/08/1995 em vez de 28/04/1995) e violação ao princípio da congruência por reconhecimento de período não postulado na exordial (julgamento extra petita), impõe-se a correção e a anulação parcial do julgado, de ofício.

5. A atividade de frentista, com exposição a combustíveis e lubrificantes (hidrocarbonetos), enseja o reconhecimento da especialidade por avaliação qualitativa, dispensando aferição quantitativa de concentração de benzeno no ambiente laboral.

6. A comprovação da especialidade por exposição ao agente ruído exige demonstração por meio de formulário técnico ou laudo pericial. A ausência de documento probatório idôneo afasta a natureza especial do interregno de 13/08/1991 a 07/03/1992. Por outro lado, o período de 01/12/1992 a 28/04/1995 conta com formulário indicando ruído de 88 dB(A), patamar superior ao limite normativo da época, impondo-se a manutenção da especialidade.

7. É plenamente admitida a prova técnica emprestada, ainda que extemporânea, para comprovar a exposição à Vibração de Corpo Inteiro (VCI) nas funções de motorista e cobrador de ônibus. A exposição ocupacional superior ao limite de 0,63 m/s2 até 13/08/2014 garante o enquadramento especial. A partir de 14/08/2014, o limite foi elevado para 1,1 m/s2, não se configurando a especialidade em medições inferiores a esse patamar.

8. Admite-se a reafirmação da DER para o momento em que preenchidos os requisitos legais. Com a soma dos tempos comuns e especiais, a parte autora atinge a pontuação necessária para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, sob a regra de transição do art. 17 da EC 103/2019, fixando-se a Data de Início do Benefício (DIB) na DER reafirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Erro material corrigido e capítulo extra petita anulado de ofício. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar reconhecimento da especialidade do período de 13/08/1991 a 07/03/1992. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos interregnos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e de 01/03/2004 a 13/08/2014 e conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Data de Início do Benefício (DIB) na DER reafirmada em 14/09/2022. Tutela de urgência deferida para implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento: “1. A exposição ao benzeno na atividade de frentista em postos de combustíveis demanda avaliação estritamente qualitativa para fins de reconhecimento de tempo especial, configurando risco presumido à saúde. 2. A ausência de formulário embasado em laudo técnico impede o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente físico ruído. 3. É válida a adoção de laudo técnico extemporâneo elaborado por empresa similar (prova emprestada) para comprovação de exposição a Vibração de Corpo Inteiro (VCI) no transporte coletivo urbano, observando-se os limites de tolerância de 0,63 m/s2 até 13/08/2014, e de 1,1 m/s2 a partir de 14/08/2014. 4. Admite-se a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para o momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria, computando-se o tempo de contribuição superveniente.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 17 e 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 141, 300, 492 e 496, I e § 3o, I; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Norma ISO 2.631/1985; Portaria MTE no 1.297/2014 (Anexo 8 da NR-15); Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STJ, Tema 995; TNU, Súmula 68; TNU, Pedilef no 1002234-85.2020.4.01.3810/MG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu DE OFÍCIO, CORRIGIR o erro material constante na sentença e ANULAR a averbação especial do período de 29/04/1995 a 08/01/1997; DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para AFASTAR O RECONHECIMENTO da especialidade do período de 13/08/1991 a 07/03/1992 e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para RECONHECER a especialidade dos interregnos de 19/03/2002 a 18/07/2003 e de 01/03/2004 a 13/08/2014, bem como CONCEDER o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Data de Início do Benefício (DIB) na DER reafirmada em 14/09/2022 e , finalmente, DEFERIR a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão